Tribunal: CARF
Processo: 13826.000203/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000203/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
IRMÃOS MURARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/05/2007
MULTA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.074.363-6) para exigência de multa
(CFL 38) por ter a empresa deixado de apresentar os Livros de Registro de Empregados da
matriz e da filial, embora intimada a fazê-lo.
O Relatório Fiscal encontra-se à fl. 20.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 34/56.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS,
julgou procedente o lançamento às fls. 70/72, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/05/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000203/2007-19
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.130 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000203/2007-19

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INFRAÇÃO – MULTA APLICADA
A Administração pode agir tão-somente em conformidade do que a
legislação expressamente lhe prescreve.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 80/176.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/6/08 (fl. 79) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 15/7/08 (fl. 80). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Em seu extenso recurso, o sujeito passivo sustentou, em síntese:
Que não caberia a exigência desta multa isolada, na medida em que o Fisco já
estaria cobrando a diferença do tributo devido, acrescido da correspondente multa
de mora, o que violaria os princípios da capacidade contributiva e da
razoabilidade;
Que o lançamento estaria desprovido de justificação, posto que teriam sido
apresentados todos os documentos requisitados, conforme se depreenderia do
Termo de Encerramento da Ação Fiscal;
Que os elementos essenciais do lançamento, quais sejam, a hipótese de incidência
do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e sua alíquota
não estariam claramente delineados no auto de infração, além do quê, o autuante
teria se valido de simples presunção, eis que não teria se desincumbido do ônus de
comprovar a ocorrência do fato gerador;
Que a descrição da infração foi insuficiente para estabelecer ao certo se o fiscal
realmente constatou se houve o fato gerador da obrigação previdenciária;
Prosseguiu tratando o descumprimento da obrigação acessória imputado pelo
autuante como sendo a não apresentação de arquivo magnético e sobre essa
suposta acusação, teceu uma série de considerações; e
Fez menção a decadência referente ao período de 10/2000 a 06/2002, quando
salientou que as multas e cobranças sobre essas competências não poderiam ser
exigidas.
Pois bem.
O Mandado de Procedimento Fiscal emitido em 3/4/07, informa como período
sujeito a auditoria aquele compreendido entre maio/2000 a fevereiro/2007, consoante se observa
de fl. 14.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.130 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000203/2007-19

Ao longo do procedimento, por meio do Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos – TIAD de fl. 16, o sujeito passivo foi instado a apresentar, dentre outros
documentos, seu Livro de Registro de Empregados.
O seu não atendimento, em especial no que concerne ao livro acima citado, deu
azo à aplicação da multa de valor fixo de R$ 11.951,21, a teor da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
arts. 33, §§ 2o e 3o, 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999, arts. 232, 233, 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, atualizado pela Portaria
MPS no 142 de 11/04/2007, consoante o especificado pelo autuante no sucinto, mas suficiente,
relatório de fl.20.
Cumpre destacar, de plano, que a multa aqui lançada não se confunde com aquela
de mora cobrada com esteio no artigo 35, II da Lei 8.212/91 pelo não recolhimento do tributo no
prazo legal.
A destes autos derivou do descumprimento de obrigação acessória, notadamente
daquela estabelecida na parte final do § 2o do artigo 33 da Lei 8.212/91, in vebis:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
A sanção a esta conduta omissiva encontra-se prevista no artigo 92, combinado
com o 102, ambos da mesma Lei 8.212/91. Confira-se:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Tem-se, com isso, que a penalidade ora aplicada encontra eco na legislação, não
cabendo ao julgador administrativo afastá-la sob o argumento de que violaria os princípios da
razoabilidade e da capacidade contributiva, já que, em ultima análise e em assim procedendo,
estar-se-ia deliberando acerca de sua constitucionalidade, em afronta ao enunciado de Súmula
CARF no 21.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.130 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000203/2007-19

De outro giro, não há nos autos evidências de que tenha o sujeito passivo atendido
à intimação ao norte citada, a exemplo do protocolo do recebimento do livro pela repartição
fiscal, não prosperando, assim sendo, a afirmação no sentido de que todos os documentos teriam
sido apresentados ao autuante. Nessa perspectiva, resta claro que a autuação não se deu com base
em presunção, é dizer, o Fisco não presumiu a ocorrência do fato gerador da multa, mas a lavrou
em razão do não atendimento à intimação. Esse foi o fato gerador da multa !
Não caberia ao Fisco provar o seu não atendimento e, sim, ao fiscalizado o
cumprimento da exigência.
No que tange ao aspecto quantitativo da multa, a alínea “j” do inciso II do artigo
283 do Decreto 3.048/99 estabelecia:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou,
ainda, com omissão de informação verdadeira;
De sua vez, esse valor mínimo foi atualizado, à luz do artigo 102 da Lei 8.212/91,
por meio do artigo 9o da Portaria do MPS no 142/2007, nos seguintes termos:
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
[...]
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);
Note-se, com isso, que a multa aplicada se deu em seu patamar mínimo e fixo, não
se relacionando com quantas tenham sido as competências autuadas ou afetadas pela decadência.
Com efeito, remanescendo ao menos parte do crédito tributário exigido, tal fato, por si só, é
suficiente para a manutenção da multa pela não apresentação de livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, tal como lançada.
Cumpre salientar, por fim, que a imputação fiscal voltou-se à não apresentação do
Livro de Registro de Empregados, não havendo menção, no relatório fiscal de fl. 20, à eventual
não apresentação de arquivos magnéticos.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.130 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000203/2007-19

Fl. 216
DF CARF MF
Original